Tribunal: CARF
Processo: 13738.002003/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.002003/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.549 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
DELIA CELSER ENGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Verificando-se que a infração tributária originou-se em erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, ocasionado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, deve ser afastada do lançamento a
multa de ofício (Súmula CARF no 73).
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.002003/2008-71
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.549 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.002003/2008-71

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/11), lavrada em
15/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) deduções
indevidas de despesas médicas, no valor de R$ 10.450,00; e ii) omissão de rendimentos do
trabalho com e / ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 12.336,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que:
...
Quanto ao rendimento omitido, foi induzida a erro, pois a fonte pagadora em 17
de abril de 2006 entregou o comprovante de rendimentos contendo exatamente o que
foi lançado em sua DIRPF.
Após o recebimento da Notificação, tomou ciência da divergência e acionou o
responsável da fonte pagadora, para a emissão do correto informe de rendimentos e a
Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu expediu novo comprovante de
rendimentos, onde constam especificados valores de rendimentos de R$ 17.776,00, de
contribuição previdenciária oficial de R$ 1.932,48 e imposto de renda retido na fonte
de R$ 281,32.
Considerando que foi induzida ao erro pela fonte pagadora, e nos termos da
legislação vigente a fonte pagadora é obrigada a fornecer de forma correta o e no
tempo certo o comprovante de rendimentos. No que concerne à multa de ofício, há que
ser penalizada a Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu e não a signatária.
Apresenta novo cálculo do imposto suplementar, onde se identifica que foram
incluídos como dedução os valores de contribuição previdenciária oficial de R$
1.932,48.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-37.779 (e-fls. 25/31), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
No que se refere à alegação da Contribuinte de que informou valores de
rendimentos errados motivada pelo fato do Comprovante de rendimentos inicialmente
apresentado pela fonte pagadora não estar correto, cabe destacar que a
responsabilidade pela inexatidão da declaração de ajuste anual do imposto de renda é
do próprio beneficiário dos rendimentos, que não pode desconhecê-los e deixar de
oferece-los à tributação, não cabendo inclusive perquirir a intenção do agente, visto
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.549 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.002003/2008-71

que se trata de responsabilidade objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
...
Dessa forma, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito
passivo cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da
legislação, pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, por ter
delegado a sua elaboração a terceira pessoa ou ainda por ter a fonte pagadora
apresentado comprovante de rendimentos errado. Em matéria tributária não há que se
perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade por infração a legislação
tributária é objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa,
conforme previsto no art. 136, do Código Tributário Nacional –CTN.
Quanto à alegação da Contribuinte de ser indevida a cobrança da multa,
ressalte-se que uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício, que são os juros de mora e a multa de
ofício, definidos, respectivamente, nos artigos 953 e 957 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR, como segue:
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
36/44), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
2. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
Da glosa remanescente, note-se que o equívoco perpetrado partiu de erro da
fonte pagadora ao emitir o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte' com valores lamentavelmente equivocados,
IMPERCEPTÍVEIS AO HOMEM MÉDIO, e, portanto, DEFLAGRADOS
APENAS QUANDO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Em estrito cumprimento de seu dever legal, a contribuinte formalizou sua
DIRPF nos moldes consignados pela fonte pagadora, Prefeitura de Cachoeiras de
Macacu, pelo que O ERRO DESTA NÃO PODE IMPUTAR INFRAÇÃO ÀQUELA,
AINDA MAIS COM COBRANÇA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
...
Como qualquer contribuinte nas mesmas condições, a Recorrente depositava
sua
confiança
na
SERIEDADE
PASSADA
PELA
INSTITUIÇÃO,
CARACTERÍSTICA ESSENCIAL E NATURALMENTE ESPERADA DE UM
ÓRGÃO PÚBLICO, e por isso não tinha o hábito de confrontar a veracidade das
informações anualmente prestadas, agindo, portanto, de forma PERFEITAMENTE
ESCUSÁVEL, UMA VEZ QUE ACREDITAVA ESTAR CORRETO SEU
PROCEDIMENTO.
Como se extrai dos julgados supracitados, não pode o sujeito passivo ser
penalizado por erro do qual não concorreu, tampouco deu causa. Ao contrário, no
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.549 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.002003/2008-71

vertente caso, a Recorrida APENAS REPRODUZIU O DOCUMENTO
ELABORADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ÓRGÃO PÚBLICO CUJA
FÉ PÚBLICA, DE FATO, NÃO DEVERIA SER DESCONSIDERADA PELA
SIGNATÁRIA.
Note-se que é RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA, seja
pessoa física ou jurídica, FORNECER AOS BENEFICIÁRIOS, COM A
RIGOROSIDADE QUE A MATÉRIA REQUER, o Informe de Rendimentos
Financeiros, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e
do imposto retido a fim de viabilizar a DIRPF, conforme preconiza o artigo 1° da
Instrução Normativa SRF n° 698/2006, com as alterações trazidas pela Instrução
Normativa RFB n° 1.235, de 11 de janeiro de 2012.
...
Por todo exposto, com a comprovação de que o equívoco na DIRPF se deu por
culpa exclusiva da fonte pagadora, afastada desde logo a concorrência, fica a
contribuinte obrigada apenas ao pagamento do valor principal, qual seja a importância
de R$ 2.772,06 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e seis centavos), o que fica
desde já expressamente requerido.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora sobre a omissão
de rendimentos pagos pela Prefeitura de Cachoeira de Macacu, CNPJ no 29.128.766/0001-38,
no valor de R$ 12.336,00.
Do Mérito
Do Erro Escusável
Como visto a interessada informa que foi induzida ao erro no preenchimento de
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), ano-calendário 2005, pois somente reproduziu o que
constava no comprovante de rendimentos elaborado pela fonte pagadora.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.549 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.002003/2008-71

Em virtude deste fato, requer o afastamento da correspondente multa de ofício e
dos juros de mora.
O julgamento anterior não acatou o pedido da recorrente por entender que a
responsabilidade pela inexatidão da declaração de ajuste anual é do próprio beneficiário dos
rendimentos, que não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação (e-fls. 28).
Para comprovar suas alegações a interessada apresentou com a sua peça
impugnatória o comprovante de rendimentos original (e-fls. 14), datado de 17/04/2006, e
retificador (e-fls. 15), datado de 17/10/2008.
Em sede recursal, reapresenta estes documentos (e-fls. 45/46).
Da análise dos comprovantes, vê-se que o original consta como total de
rendimentos recebidos o valor de R$ 5.440,00, que é exatamente o valor informado pelo sujeito
passivo em sua DIRPF (e-fls. 19).
Já do retificador, consta como total de rendimentos recebidos o valor de R$
17.776,00, sendo que a diferença de valores entre eles foi objeto desta notificação de
lançamento por omissão de rendimentos.
Portanto, entendo que restou configurado que a interessada foi levada a erro no
preenchimento de sua DIRPF causado por informações equivocadas de sua fonte pagadora.
Situações como esta tipificam a ocorrência do erro escusável e, nestes casos, o
Fisco não deve aplicar a multa de ofício correspondente. Tal assunto consta do enunciado da
Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
O mesmo raciocínio não pode ser imputado aos juros de mora, pois são
decorrentes da aplicação de correção monetária aos créditos públicos federais, em virtude da
mora em sua adimplência. Tudo de acordo com o previsto no artigo 13, da Lei no 9.065/95, in
verbis:
Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente.
Pelo exposto, entendo que procedem, em parte, as alegações da interessada.
Assim, voto pela exclusão da multa de ofício aplicada em decorrência da
infração de omissão de rendimentos.
Conclusão
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.549 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.002003/2008-71

Considerando a especificidade desta autuação fiscal, deve ser afastada do
lançamento a multa de ofício aplicada em decorrência da infração de omissão de rendimentos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para afastar a multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital